Tribunal: TJES
Processo: 5008022-81.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008022-81.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUTO ASSISTE SERVICOS E ASSISTENCIA LTDA
RECORRIDO: MIKLE NATI RIBEIRO e outros (2)
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 05.04.2022
.

RECURSO INOMINADO Nº
5008022-81.2021.8.08.0048

RECORRENTE: AUTO ASSISTE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA
RECORRIDO: MIKLE NATI RIBEIRO e JOÃO RIBEIRO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS REVELIA – CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA NO ENDEREÇO DA REQUERIDA POR PESSOA IDENTIFICADA NO AVISO DE RECEBIMENTO – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 05 DO FONAJE – SENTENÇA MANTIDA.

Defiro à Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Tratam os autos da ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito provocado pelo Requerido PATRICK MOREIRA VIDAL, o qual mantinha contrato de assistência veicular com a Requerida AUTO ASSISTE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA, ora recorrente.

Expedidas as cartas citatórias, ambos deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de suas defesas.

De acordo com a peça de ingresso, a Recorrente deixou de custear os reparos no veículo de propriedade dos autores, embora tenha assumido a responsabilidade na condição de empresa de assistência veicular contratada pelo causador do evento.

Em razão da revelia e com suporte nos elementos de prova carreados aos autos pelos autores, a douta magistrada sentenciante acolheu a pretensão inicial e condenou os requeridos ao pagamento do valor de R$ 2.692.72 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos), para reparação dos danos materiais e da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, tendo estes como suporte fático a falha dos serviços da Recorrente, a qual foi desidiosa e não custou os serviços para reparo do veículo do Recorrido, embora tenha assumido o compromisso de fazê-lo.

Contudo, o presente recurso tem como único tópico a alegada nulidade da citação, aduzindo a Recorrente que pessoa estranha ao seu quadro de funcionários recebeu a carta citatória, não a repassando à Requerida, o que motivou o seu desconhecimento da presente demanda.

Entremente, a própria Recorrente traz aos autos comprovação de que a citação foi enviada para o endereço onde estava estabelecida e, ao analisar o AR, verifico que o mesmo foi recepcionado e assinado por pessoa claramente identificada.

Desse modo, por aplicação do Enunciado 05 do Fonaje, perfectibilizada a citação, não há que se falar em nulidade da citação.

Como decorrência, há a presunção da veracidade dos fatos narrados na peça exordial, na forma do art. 344 do CPC, os quais foram robustecidos com outros elementos de prova para a formação do convencimento da magistrada sentenciante.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em função do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.